Tribunal: STF
Processo: Rcl 39999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão da 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal de Americana/SP, que negou provimento ao agravo interposto contra decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário.
    Alega-se, em suma, que: a) o caso versa sobre a recepção (ou não) do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela Constituição Federal; b) “a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo numero de pessoas, estando preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da CF/88, e art. 1.035, do CPC, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil”; c) a presente reclamação busca garantir a autoridade da decisão do STF.
    À vista do exposto, pugna-se pela procedência desta ação para que seja cassada a decisão reclamada e sejam sustados seus efeitos.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Igualmente, ao teor da Súmula 734 do STF, “[n]ão cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a decisão reclamada transitou para o reclamante em 07.02.2020. Logo, a presente reclamação, autuada nesta Corte somente em 15.04.2020, foi protocolada após o trânsito em julgado do ato reclamado. 
    Certificado o trânsito em julgado do ato reclamado, inviável o seu reexame em sede de reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente